Tribunal: TJDFT
Processo: 0802334-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRAMENTO IMOTIVADO DE CONTA. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. RETENÇÃO ILEGAL DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$4.910,87 (quatro mil novecentos e oitenta e sete centavos), bloqueados na conta do autor/recorrido, bem como pagar R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que não foi demonstrado nos autos qualquer indício de conduta fraudulenta por parte do recorrido, razão pela qual não assiste à recorrente o direito de reter os valores decorrentes das vendas realizadas por intermédio da “maquininha de cartão de crédito”, eis que ausente fundamento legítimo para o bloqueio.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o bloqueio da conta teria sido efetuado após o recebimento de reporte de fraude envolvendo a conta objeto da presente demanda. Alega que o dinheiro foi retido em razão da possibilidade de ocorrência de "chargeback", mecanismo que possibilita o estorno de valores ao comprador em determinadas hipóteses. Argumenta, ainda, que o recorrido não teria comprovado os danos materiais alegados. Por fim, afirma que a situação vivenciada não configura, por si só, causa suficiente para ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, roga pela redução do valor da indenização por danos imateriais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71596997. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final pugna pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada, fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sendo assim, a controvérsia será solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o recorrido teria violado os termos contratuais, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta nesse sentido.
10. Desse modo, é patente a falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que não foram adotadas as providências necessárias para o bloqueio e posterior encerramento da conta do recorrido, conforme a inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central, razão pela qual o valor bloqueado deve ser restituído a ele.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Entendo que o encerramento imotivado da conta bancária do recorrido constitui ilícito civil passível de reparação, por violar o disposto nos art. 39, IX, c/c art. 51, XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao representar prática abusiva por parte da recorrente. Tal conduta gera prejuízos evidentes ao titular da conta, especialmente em razão do bloqueio de valores destinados à sua subsistência e à de sua família, os quais têm origem no exercício regular de sua atividade laboral.
13. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da parte e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
15. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15%(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, X, da Constituição Federal.
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 39, IX e art. 51, XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 5o, I, da Resolução no 4.753 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.